Tribunal: TJBA
Processo: 8023677-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023677-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): 10 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. ART. 835, § 2º, DO CPC. TEMA 1.203/STJ (CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO). APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. PRAZO INDETERMINADO. COBERTURA DA APÓLICE QUE CORRESPONDE AO VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO ACRESCIDO DE 30% (TRINTA POR CENTO). IDONEIDADE DA GARANTIA. PRECEDENTE EXTRAÍDO DA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. DECISÃO REFORMADA PARA DETERMINAR A ACEITAÇÃO DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A questão submetida a julgamento diz respeito à discussão acerca da admissão da possibilidade de garantir o juízo da execução fiscal mediante apresentação de seguro garantia. 2. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.203 (recursos repetitivos), embora trate de crédito não tributário, serve de orientação para a execução fiscal, estabelecendo que a fiança bancária ou o seguro-garantia, se corresponderem ao valor atualizado do débito acrescido de 30%, têm o efeito de suspender a exigibilidade do crédito. 3. A recusa da Fazenda Pública em aceitar o seguro-garantia é legítima apenas se demonstrada a insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida. 4. Conquanto a apólice apresentada faça referência a um prazo de vigência indicado (07/08/2029), observa-se que a cláusula 4 da Apólice dispõe que “4.1. Esta Apólice permanece válida enquanto houver risco a ser coberto e/ou não for substituída por outra garantia suficiente, idônea e devidamente aceita pelo Segurado e/ou Juízo, independentemente da apresentação pelo Tomador do respectivo Endosso ou nova Apólice, com a prorrogação formal do seu prazo de Vigência”, bem assim que “4.1.1. Para tanto, a Seguradora fica desde já autorizada pelo Tomador a proceder a emissão automática de nova Apólice ou Endosso(s) para renovação da garantia, até o término do Processo Garantido, tantas vezes quantas forem necessárias” (ID 81247116, pág. 06). 5. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios firmou entendimento que a existência de renovação automática configura seguro garantia por prazo indeterminado e afasta a inidoneidade da apólice com prazo determinado (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 01709746220258130000, Relator.: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 06/05/2025, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2025). 6. Considerando que a apólice possui cláusula de renovação automática (ID 81247116, pág. 06) e que a cobertura da indenização alcança o valor integral do débito com o acréscimo de 30% (trinta por cento) ao valor da dívida (ID. 81247116, pág. 03), infere-se a necessidade de reforma da decisão originária impugnada. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para manter os efeitos da decisão proferida no ID 89872900 e determinar que a apólice apresentada (ID 81247116) seja recebida como garantia integral da execução. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA